Tribunal: TJDFT
Processo: 0714117-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0714117-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por SINDIRETA/DF, ora exequente/agravante, em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, em Cumprimento de Sentença proposto em desfavor do SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU, ora executado/agravado, nos seguintes termos (ID n° 128050427): “Ciente da decisão proferida no Conflito Negativo de Competência no 0710845-15.2022.8.07.0000, que declarou este juízo competente para apreciar a presente ação (ID 128049395). Faculto a emenda à peça inicial para que a parte exequente corrija o polo ativo da demanda para que passe a constar os nomes dos Substituídos, uma vez que se trata de cumprimento individual de sentença. Por outra via, a indicação de mais de 40 credores não se amolda ao procedimento denominado cumprimento de sentença individual, este sim, submetido à livre distribuição. Nesse passo, deverá ser limitado a 10 substituídos o máximo de litisconsorte admitido nos autos executivos, para evitar tumulto processual e garantir a celeridade da execução do julgado. Frise-se que o número excessivo de credores tornará a tramitação processual mais complexa e demorada, o que é contrário ao interesse das partes. Portanto, intime-se a parte exequente para manifeste-se pela individualização da obrigação de pagar, deverá apresentar a qualificação completa dos credores (máximo 10 substituídos), bem como acostar aos autos procurações e demais documentos necessários para executar o título judicial e proceder com a distribuição de forma aleatória. Prazo de 15 (quinze) dias, pena de indeferimento da exordial. Intimem-se.” Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados nos termos da r. Decisão de ID n° 151188879. Irresignada, a agravante interpôs o recurso em tela. Alega, em síntese, que a r. Decisão vergastada “(...) não observou que a presente liquidação de sentença possui sim caráter coletivo, eis que fora distribuída pelo SINDIRETA/DF, em substituição processual a aproximadamente 45 (quarenta e cinco) filiados (...)”. Nesse contexto, defende que a natureza coletiva da ação decorre do fato de que é o sindicato, na qualidade de substituto processual extraordinário, que está atuando em nome próprio, na defesa de direitos dos substituídos processuais. Com base nos mesmos fundamentos, aduz que, tratando-se de execução coletiva, não há motivo para a delimitação ao rol de 10 beneficiários e retificação do polo ativo desta demanda para constar o nome dos substituídos processuais ora representados. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo (ativo) sobre o pronunciamento judicial agravado, “(...) para determinar ao juízo a quo que receba à inicial distribuída pelo agravante e dê prosseguimento ao feito sem a apresentação da emenda com a limitação e retificação do polo ativo (...)”. Preparo devidamente recolhido em ID n° 45747549. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, é necessário que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e que, da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, haja o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do CPC. Conforme fora relatado, cuida-se de ação de cumprimento de Sentença na qual o MM. Juízo a quo, por entender tratar-se de execução individual de sentença coletiva, determinou a emenda da inicial nos termos da r. Decisão vergastada. Irresignada, a exequente/agravante interpôs o recurso em análise. Das respectivas razões recursais, afere-se que os demais argumentos apresentados decorrem da premissa defendida pela ora agravante, no sentido de que o feito de origem se trata de execução coletiva, e não individual. No caso, não verifico a presença da probabilidade do direito arguido, necessária para o deferimento da liminar pleiteada. Nesse sentido, apesar de requerimento de cumprimento de sentença coletiva ter sido movido pelo próprio sindicado que ajuizou a ação coletiva onde o título executivo judicial foi constituído, a correspondente pretensão executiva não se refere à toda a categoria indistintamente. Na verdade, houve individualização dos beneficiários substituídos na causa, especificando-se os respectivos valores que seriam devidos a cada qual em face dos créditos reconhecidos na sentença coletiva. Nesse passo, configura-se o cumprimento de sentença coletiva de maneira individual, promovida por sindicado em substituição processual de múltiplos beneficiados, e não da categoria como um todo, revelando o objeto da ação pretensões executivas singulares e especificadas em relação a cada interessado. É esse o entendimento predominante deste e. Tribunal de Justiça. Vejamos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO, DA CELERIDADE, DA ECONOMIA PROCESSUAL E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. PONDERAÇÃO. DEVER COOPERAÇÃO E BOA-FÉ PROCESSUAL. JUNTADA DE MANDATO. CAPACIDADE POSTULATÓRIA. PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE EXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATICIOS. (...) 4. No caso em questão, por óbvio que não se trata de cumprimento de sentença coletivo, o que caracterizaria litispendência em relação ao processo n. 0134432-69.2009.8.07.0001. Assim, não se tratando de cumprimento de sentença coletivo, conforme acima exposto, o que ensejaria a resolução da demanda de forma liminar por litispendência, outra não seria a possibilidade senão a de considerar que a presente demanda se refere a cumprimento individual de sentença coletiva, na qual cada indivíduo beneficiado pela referida sentença coletiva, ou mesmo um grupo desses indivíduos, em razão do litisconsórcio facultativo, por se tratar de direito individual homogêneo, ingressa com uma ação de caráter individual para que a sentença seja cumprida em relação a si. 5. O legislador previu, para as hipóteses de liquidação e execução de ações que versem sobre direitos individuais homogêneos, uma legitimidade concorrente, nos termos dos arts. 97 e 98 do CDC, de modo que a execução poderá ser promovida por cada servidor, titular do direito reconhecido na sentença coletiva, mas também de forma coletiva, por meio do sindicato representativo da categoria. 6. A Constituição Federal, no art. 8o, inc. III, estabelece que "ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas". Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese relativa ao Tema n. 823: "Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos". 7. O Sindicato, na presente demanda, não figura como substituto processual, na qualidade de legitimado extraordinário, vez que já atuou dessa forma quando da proposição da liquidação da sentença sob o n. 0134432-69.2009.8.07.0001, mas na qualidade de legitimado ordinário. A opção por uma nova demanda, expressa a vontade individual de cada um daqueles que foram beneficiados pela sentença proferida na ação coletiva de conhecimento, não em substituição processual, vez que já em curso demanda com essa característica. 8. Evidente a possibilidade de o causídico postular em juízo sem procuração, a fim de se evitar a prescrição, preclusão, decadência ou para realização de ato urgente, nos ditames do já citado art. 104 do CPC. Contudo, o parágrafo 1o do referido artigo dispõe que "o advogado deverá, independentemente de caução, exibir a procuração no prazo de 15 (quinze) dias, prorrogável por igual período por despacho do juiz.", o que fora devidamente realizado. 9. Há óbice para que a parte Apelante invoque a regra prevista no art. 105, §4o, do CPC, vez que o referido normativo trata de procuração outorgada na fase de conhecimento, desde que se mantenham as mesmas partes. Nota-se que os servidores que compõem o polo ativo da presente do presente cumprimento de sentença, litigam em nome próprio, e não como substituídos processuais, de modo que a procuração outorgada no processo não se mostra apta ao processamento da presente demanda. 10. A parte Exequente requereu a dilação do prazo, o que fora concedido pelo Juízo de origem, e não apresentou os documentos essenciais à propositura da demanda, quais sejam as procurações assinadas pelos representados e seus documentos pessoais. Portanto, sua inércia enseja o indeferimento da petição inicial (art. 321, parágrafo único, CPC) e, por conseguinte, a extinção do feito sem julgamento do mérito (art. 485, inc. I, do CPC), não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional. 11. A sistemática processual civil elenca entre os seus corolários os princípios da primazia do julgamento do mérito, da celeridade, bem como da economia processual e da instrumentalidade das formas. Entretanto, tais princípios devem ser devidamente ponderados a outros princípios, tais quais o da boa-fé processual e do dever de cooperação, estampado no art. 5o e 6o do CPC, de sorte que as partes devem cumprir tempestivamente as determinações do juiz. O descumprimento das formalidades exigidas para a propositura da ação, mesmo após oportunizado prazo para realização de emenda da inicial, violam o dever de cooperação. (...) (Acórdão 1676889, 07090017320228070018, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 12/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZOS DA FAZENDA PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. SINDIRETA. SINDICALIZADOS. CARÁTER INDIVIDUAL. PREVENÇÃO. INEXISTENTE. 1. Em que pese ajuizada pelo Sindicato, a individualização de determinados beneficiários substituídos e consequente especificação de seus direitos e eventuais créditos perseguidos em adequação à sentença coletiva, caracteriza, em verdade, a liquidação/cumprimento individual de sentença coletiva, promovida por múltiplos exequentes em litisconsórcio, uma vez que o objeto da ação são pretensões singulares e especificadas em relação a cada interessado. 2. Não existe prevenção para o processamento de cumprimento individual de sentença coletiva, conforme inteligência da tese firmada no REsp no 1.391.198/RS (Tema 723) e à luz do art. 137 do Regimento Geral da Corregedoria do TJDFT. 3. Conflito conhecido e declarado como competente o Juízo suscitante. (Acórdão 1418249, 07092308720228070000, Relator: ANA CANTARINO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 25/4/2022, publicado no DJE: 5/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, afasta-se a probabilidade do direito arguido pela recorrente, eis que caracterizado o cumprimento de sentença coletiva de maneira individual, promovida por sindicado em substituição processual de múltiplos beneficiados. Frisa-se, por fim, que a concessão da tutela provisória, na forma almejada, gera o risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, uma vez que a determinação ao juízo a quo, no sentido de que receba Inicial e dê prosseguimento ao feito sem a apresentação da emenda, esgotaria o objeto do mérito recursal, o qual não teria efeito prático em eventual caso de desprovimento do recurso (art. 300, § 3o, Código de Processo Civil). Por tal razão, também com o fim de evitar o risco de irreversibilidade, impõe-se o indeferimento do pedido liminar formulado. Assim, ausentes os requisitos necessários à concessão da Tutela Recursal pretendida, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 20 de abril de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora